Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ELISÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que “a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional”, não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP.
III. Recurso conhecido e desprovido.